Tribunal: TJBA
Processo: 0504469-98.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504469-98.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EREMITA MARIA DE JESUS MERCES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RCL 69080/BA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CABIMENTO. TEMA Nº 129 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. I - O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II- Possibilidade de acolhimento quanto ao ente municipal, uma vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, por ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. III - Com relação à condenação em honorários em face do Estado, as alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais. Assim, resta claro que tanto a tese da confusão patrimonial quanto a Súmula nº 421 do STJ restam superadas. IV - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”. V - Não há que se falar em distinguishing em relação ao Estado da Bahia, em razão da previsão contida no art. 4º, XXI da LC 80/94 e art. 6º, II da LC Estadual 26/06, como bem consignado pelo Ministro Edson Fachin, quando do julgamento da RCL 69080/BA. VI - Sentença reformada. Recurso de Apelação Cível provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação de n° 0504469-98.2018.8.05.0256, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA